Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-07.2017.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN
EMBARGADO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA – ART. 1.026, §2o, CPC/2015. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. Nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC/2015, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, a parte embargante pagará ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, os embargos são protelatórios, apresentando a mesma causa de pedir dos embargos declaratórios opostos anteriormente, o qual foi rejeitado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-07.2017.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN - CPF: 651.983.951-53 (EMBARGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (REPRESENTANTE), Natanael Francisco de Queiroz (TESTEMUNHA), Ademiu Almeida do Nascimento (TESTEMUNHA), Keller Cristina Falcão de Queiroz Fontes (TESTEMUNHA), Sandra Galan de Freitas (TESTEMUNHA), Marinalva Ferreira Campos (TESTEMUNHA), Ieda Aparecida de Almeida (TESTEMUNHA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), LEANDRO PARMA TIMIDATI - CPF: 011.945.491-28 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN - CPF: 651.983.951-53 (EMBARGANTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (EMBARGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE - NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – MULTA – ART. 1.026, §2o, CPC/2015. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins. 2. Nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC/2015, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, a parte embargante pagará ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. No caso concreto, os embargos são protelatórios, apresentando a mesma causa de pedir dos embargos declaratórios opostos anteriormente, o qual foi rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN
, contra a Acórdão (ID: 95611950) unanimidade acolheu os embargos opostos pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
e rejeitou os embargos opostos por
MARIA APARECIDA MONTEIRO ANJOLIN
, atacando o Acórdão que rejeitou a preliminar de intempestividade e deu parcial provimento aos apelos interpostos anteriormente, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, identificada pela numeração única: 1000135-07.2017.8.11.0005.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 105803468), que esta Colenda Turma Examinadora incorreu em obscuridade, uma vez que alega inexistir fundamentação quanto ao termo final do pensionamento concedido.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, explicitando o fundamento jurídico do termo final do pensionamento concedido, a fim de restar esclarecido a ocorrência da coisa julgada material ou formal sobre eventual discussão acerca de prejuízo material em período posterior ao termo final fixado.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 109461456), requerendo o não recebimento ou sua rejeição, por se tratar de embargos meramente protelatórios.

A parte Embargada apresentou Contrarrazões (ID: 108808450), requerendo que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, uma vez que não há quaisquer dos requisitos para sua proposição.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do quantum decidido.

Aliás, imperioso destacar que como bem ponderado no Acórdão objurgado, quanto ao pedido de indefinição do marco final,
“a autora denota uma clara pretensão de reforma do que já fora decidido no acórdão hostilizado. A oposição de Embargos de Declaração, nesse quesito, é, portanto, despropositada, visto não corresponder a uma omissão, mas sim evidenciar a clara intenção de um rejulgamento dos recursos pretéritos, fim este ao qual os Embargos de Declaração não se prestam.”
SIC

Outrossim, se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, nos termos do § 2o do art. 1.026, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, a parte-embargante pagará ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Transcrevo:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

In casu
, os embargos são protelatórios, apresentando a mesma causa de pedir dos embargos declaratórios opostos anteriormente, o qual foi rejeitado.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada, bem como com fulcro no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, aplico a multa fixada na quantia de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, por reconhecer que se tratam de embargos protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021